Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022351-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VIC MANSON ROSSI - CPF: 830.458.139-68 (AGRAVANTE), V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.346.179/0001-08 (AGRAVADO), I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME - CNPJ: 09.163.721/0001-97 (AGRAVADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), DOUGLAS INACIO DA SILVA - CPF: 076.396.189-24 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE VALENTIM DE OLIVEIRA - CPF: 023.911.139-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

VIC MANSON ROSSI

AGRAVADO(s):

V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO(s):

I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE SEMI-REBOQUE DOIS ANOS DEPOIS FOI APREENDIDO PELA PRF POR VÍCIOS DE IDENTIFICAÇÃO (EIXOS DE OUTRO VEÍCULO) – INDEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SOBRE OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA ALIENANTE – INDEFERIMENTO –

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO RECURSAL: DESACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ÊXITO – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O NOME DO AUTOR PERANTE O DETRAN/PR UM ANO ANTES DA APREENSÃO – PROCEDIMENTO QUE COSTUMA SER PRECEDIDO DE VISTORIA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE

– DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe ao juízo
ad quem
o exame das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência juízo da causa se tais questões não foram objeto de enfrentamento pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Se a apreensão do veículo do autor (semi-reboque) por vícios de identificação (eixos pertencentes a outro veículo) se deu quase dois anos após a aquisição e mais de um ano após a transferência para seu nome junto ao respectivo DETRAN, quando, em tese, passou por vistoria do mencionado órgão de trânsito sem qualquer ressalva, inatacável a decisão que nega o pedido de tutela de urgência para inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade da alienante para a garantia do futuro cumprimento de sentença a ser procedida em ação indenizatória cujo resultado é ainda incerto, demandando profunda instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

VIC MANSON ROSSI

AGRAVADO(s):

V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO(s):

I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
VIC MANSON ROSSI
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
n. 1011190-05.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
e
I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA – ME
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade da primeira requerida a fim de garantir futuro cumprimento de sentença.

Narra o agravante que, juntamente com sua esposa – ambos motoristas de caminhão –, adquiriu da empresa
V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
, em
28.11.2019, na cidade de Maringá-PR, um semi-reboque Placa CSF-8C00, Ano/modelo 2015/2016, Modelo
Noma
SR3E27 CG, Renavam 01201458347,
chassi
n. 9EP071430G1000520, a fim de que pudessem exercer sua profissão, tendo-o transferido para seu nome.

Relata que, no entanto, pouco tempo depois, ao parar o caminhão em uma abordagem, a Polícia Rodoviária Federal - PRF constatou que havia uma adulteração no sinal identificador do veículo automotor, o qual foi apreendido e encaminhado ao pátio da PH Autosocorro, à disposição da autoridade policial da Delegacia de Sorriso, tendo o agravante e sua esposa sido enquadrados na qualificação de vítimas da adulteração.

Registra que, tendo confiado no corretor que intermediou a venda – Sr.
Ney Artacho
– adquiriram um veículo ano 2011 acreditando tratar-se do ano de 2015 e, ainda, encontram-se privados da posse de tal bem, ficando impedidos de obterem renda para seu sustento e de sua família.

Assevera que diante desses fatos, tentou diversas vezes entrar em contato com a requerida
V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
, a qual lhe teria afirmado que o agravante poderia até buscar seu direito através de processo judicial, mas não obteria êxito visto que não possuía qualquer bem em seu nome.

Alega que, todavia, tomando ciência da existência de outros bens móveis em nome da alienante agravada, requereu a concessão de tutela de urgência para a inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade do agravado, a fim de garantir futuro cumprimento de sentença de procedência do pleito indenizatório, o que foi indeferido pela decisão agravada.

Inconformado, reedita o pedido de tutela provisória para a inclusão da mencionada restrição, sob a alegação de não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, diante de direito inequívoco, sobretudo à vista do risco da demora caracterizado pela facilidade da requerida em se desfazer de seus bens.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja antecipado o objeto recursal para que seja liminarmente procedida a inclusão de restrição de transferência sobre os veículos da requerida alienante, com posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 113099468.

Contrarrazões da
V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
no ID. n. 120350496, pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta da
I & D VISTORIAS VEICULAR LTDA - ME
no ID. n. 120686471, pugnando, preliminarmente (i) pela incompetência territorial do juízo de origem e (ii) pela sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, após uma consulta efetivada junto à segunda requerida,
I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA – ME (CREDCAR VISTORIAS)
, que retornou com o resultado de “nada consta” para qualquer tipo de alteração existente seja sinistro, leilão, fraude, débitos ou qualquer outro impedimento, o autor, ora agravante, efetivou em 28.11.2019 a compra de um veículo semi-reboque pertencente à primeira requerida,
V. A. VOLTOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
.

No entanto, pouco tempo após a transferência do veículo para seu nome, este foi parado em uma abordagem da PRF, quando, então, se constatou que todos os eixos do veículo que havia sido adquirido como Ano 2015, pertenciam a outro semi-reboque, de placa EZL-0674, fabricado em 2011.

Nessa ocasião, o automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio da
PH Autosocorro
, à disposição da autoridade policial da Delegacia de Sorriso, tendo o autor e sua esposa sido enquadrados na qualificação de vítimas da adulteração.

Sob o argumento de que a privação do bem lhe teria impedido de auferir o sustento da família, o adquirente agravante ajuizou a
Ação de Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
, requerendo, em sede de tutela de urgência para inclusão de restrição de transferência sobre os veículos de propriedade da primeira requerida (alienante) a fim de garantir futuro cumprimento de sentença de procedência.

Ao apreciar tal pretensão, o juízo de origem indeferiu o pedido sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

In casu
, analisando os argumentos e a documentação apresentada aos autos, constato que não há como conceder a tutela pleiteada, ao menos nesta fase de cognição sumária, sendo necessária a observância ao prévio contraditório.

Ademais, verifica-se que a restrição sobre os veículos de propriedade da primeira ré revela-se medida extrema, ao menos nesta fase processual, visto que se trata de ação de conhecimento, de modo que não há que se falar no resguardo de cumprimento de sentença que sequer foi prolatada.

Mas não é só. Também não se observa o
periculum in mora
necessário para a concessão da antecipação de tutela, uma vez que inexistem informações acerca da insolvência ou dilapidação de patrimônio promovida pela parte ré.” (ID. n. 70823809 dos autos de origem)

Inconformado, o autor recorre tornando a pleitear a medida urgente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência.

Ao apresentar contrarrazões, a empresa
I & D VISTORIAS VEICULAR LTDA – ME
, apontada como segunda requerida, suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para responder à ação, assim como a incompetência territorial do juízo de origem, na medida em que o semi-reboque foi adquirido na cidade de Maringá-PR.

No entanto, por não terem sido objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, referidas questões não podem ser examinadas e dirimidas diretamente nessa superior instância, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBRIGAR A PROPRIETÁRIA DE ACADEMIA E DONO DO RESPECTIVO PRÉDIO (LOCADOR) A PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO ACÚSTICA DO ESTABELECIMENTO – ALEGADA PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO - PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DOS LIMITES LEGISLAÇÃO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO PRÉDIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: PROVAS SUFICIENTES DA EMISSÃO CONSTANTE DE RUÍDOS SONOROS, COM EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO POSTURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PRETENDIDA - FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE VEDAÇÃO ACÚSTICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
[...]

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003822-65.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/12/2021, publ. no DJE 19/12/2021)

Com isso, não conheço de tais questões.

Do direito à tutela de urgência
.

O deferimento da medida urgente, na forma do art.300 do CPC/15 demanda a demonstração da probabilidade do êxito do pleito indenizatório, o que não é perceptível nessa quadra processual como supõe o agravante.

Isso porque, com conforme se pode depreender do CRLV -
Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo
(ID. n. 70459100 - Pág. 5), em
24.08.2020
o semi-reboque já havia sido transferido para o nome do autor recorrente. Senão vejamos:

Ora, via de regra, a transferência da propriedade do veículo

para o nome do adquirente perante o respectivo DETRAN é precedida de uma vistoria pelo referido órgão, o que traz uma presunção – relativa, obviamente – de que ao menos em
24.08.2020
o veículo não padecia de qualquer irregularidade evidente.

Assim, considerando que a abordagem do veículo pela Polícia Rodoviária Federal se deu apenas em
28.10.2021
, ou seja,
um ano e dois meses depois
, certo é que a responsabilidade da primeira requerida (alienante) pelos vícios constatados se afigura, por ora, incerta, demandando uma incursão probatória vertical que somente será possível no curso da instrução.

Importante também lembrar que, c
onsoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
,

Desta feita, por não vislumbrar qualquer desacerto evidente na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022